Tribunal: TJSP
Processo: 1001216-61.2020.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão à continuidade do cômputo do tempo de serviço aos servidores da rede municipal de ensino de Cerqueira César, com afastamento das determinações impostas pelo Decreto Municipal no 4.477/2020 – Ilegitimidade ativa – Município não incluído no rol estatutário de atuação da demandante – Apelação não provida.